Tribunal: TJMT
Processo: 1010346-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010346-44.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANILO VARJAO ALVES - CPF: 770.454.591-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NEURI IRINEU FREITAG - CPF: 126.440.130-20 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA No 94.00.08514-1 – OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL CORRIGIDA PELA CADERNETA DE POUPANÇA – SUSPENSÃO DETERMINADA PELO TEMA 284 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA MEDIANTE CAUÇÃO – HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JÁ FIXADOS PELO MAGISTRADO “A QUO” – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

O EREsp no. 1319232/DF do qual originou o presente cumprimento de sentença, não faz parte do rol das ações suspensas pelo tema 284 do STF
.

Autorização de levantamento de parte incontroversa, mediante caução
.

O embargante carece de interesse recursal, no que tange o percentual de fixação dos honorários no cumprimento de sentença, uma vez que já determinado pelo magistrado de primeiro grau
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010346-44.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

NEURI IRINEU FREITAG

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
NEURI IRINEU FREITAG
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração aviado pelo mesmo, atribuindo-lhe parcialmente efeitos infringentes, apenas para determinar a aplicação da multa prevista no §1o do artigo 523 do CPC e fixar os honorários no cumprimento de sentença, cujo percentual/quantia deverá ser fixado quando liquidado o julgado, em semelhança ao que prevê o art. 85, §4o, inciso II do CPC.

Alega o embargante que o julgado pende de lapidação em dois pontos relevantes.

Relata que a questão travada que impede o levantamento da quantia depositada no cumprimento de sentença, qual seja, a suspensão determinada pelo tema 284 STF no RE 631.363, não tem similitude fática com essa ação.

Explica que o RE 631363 discute o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos valores bloqueados pelo Banco Central do Brasil no contexto do Plano Collor I (tema 284).

Em contrapartida, informa que o presente cumprimento de sentença é oriundo de ação civil pública (processo original no 94.0008514-1 junto à 3a Vara Federal do Distrito Federal - EREsp 1319232/DF no STJ) que reconheceu a ilegalidade sobre os índices utilizados no reajuste da dívida decorrente de Cédula de Crédito Rural firmados com o Banco do Brasil, especificamente nos que se refere ao índice utilizado para correção do saldo devedor existente mês de março de 1990 que se provou exorbitante.

Diante disso, entende que a ação do embargante não guarda repercussão geral com o tema dos prejuízos causados pelo Plano Collor nas cadernetas de poupança, razão pela qual entende que a liberação dos depósitos é medida que se faz necessária por ser legítima.

Quanto ao segundo vício, aponta que o artigo 523, § 1o do CPC prevê que, não ocorrendo o pagamento voluntário do débito, haverá a incidência da multa e dos honorários advocatícios na razão de 10%, de forma que não há margem ao magistrado para reduzir ou majorar o referido percentual.

Ainda informa que o egrégio Tribunal de Justiça confirmou a condenação do Banco do Brasil e o trânsito em julgado do presente cumprimento de sentença através de acórdão julgado no AI 1011166-63.2022.8.11.0000, em 17 de outubro de 2022.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados para liberar os valores depositados em juízo e para adequar os honorários no cumprimento de sentença para 10% do valor de condenação (Id 148169673).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos (Id 149493151).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA No 94.00.08514-1 – OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL CORRIGIDA PELA CADERNETA DE POUPANÇA – CONTRADIÇÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DA SUSPENSÃO DO JULGADO – APLICABILIDADE A MULTA DO § 1o DO ART. 523 DO CPC – CABIMENTO DOS HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES NO PONTO
.

A suspensão de levantamento de valor e inexigibilidade de caução para liberação da quantia se sustenta, tendo por base a suspensão determinada pelo Tema 284 do STF. Contradição sanada.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.

Revela-se cabível os honorários advocatícios no cumprimento de sentença.

Não havendo prova de qualquer das hipóteses prevista no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.”

Consta da decisão embargada, que há impedimento para levantamento de valor depositado nos autos do Cumprimento de Sentença no. 1001283-61.2019.8.11.0012, embasada na
suspensão determinada pelo Tema 284 do STF.

Ocorre que, de fato, o EREsp no. 1319232/DF, do qual originou o presente cumprimento de sentença, não faz parte do rol das ações suspensas pelo tema 284 do STF.

O RE 631363 trata de processo-paradigma da repercussão geral, em que se discute o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos valores bloqueados pelo Banco Central do Brasil no contexto do Plano Collor I (tema 284).

O presente cumprimento de sentença, por sua vez, é oriundo de ação civil pública (processo original no. 94.0008514-1 junto à 3a Vara Federal do Distrito Federal – EREsp no. 1319232/DF no STJ), que reconheceu a ilegalidade sobre os índices utilizados no reajuste da dívida decorrente de Cédula de Crédito Rural firmados com o Banco do Brasil, especificamente no que se refere ao índice utilizado para correção do saldo devedor existente mês de março de 1990 que se provou exorbitante.

Portanto, com razão o embargante quanto ao tópico em análise, porque a suspensão tendo por base a suspensão determinada pelo Tema 284 do STF não deve prevalecer.

Ademais, a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença teve seu trânsito em julgado certificado em 16 de fevereiro de 2022 (Id 76064661, Autos no 1001283-61.2019).

Consequentemente, deve ser autorizada a liberação da
quantia incontroversa
, mediante a prestação de caução, consoante reiterados julgamentos deste Sodalício, inclusive de minha Relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – REJEITADA – MÉRITO
– LIBERAÇÃO DE QUANTIA PENHORADA – POSSIBILIDADE MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, no entanto, admite-se a interposição de agravo de instrumento onde se almeja a liberação de quantia bloqueada.
Embora a execução provisória de crédito perseguida pela parte adversa seja de honorários de sucumbência, que tem natureza alimentar (§14 do artigo 85 do CPC), da qual, em tese, se dispensa a prestação de caução, dadas as particularidades do caso concreto, evidente que a prestação de caução tem como função garantir o equilíbrio entre as partes, cuja falta pode acarretar prejuízos aos agravantes, ante a iminência de levantamento respectivo
.”
(N.U 1017030-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 09/12/2022)

No que tange a outro ponto invocado, em que pese nos embargos aclaratórios anteriores tenha consignado o acolhimento parcial do recurso, no que tange aos honorários no cumprimento de sentença, cujo percentual entendi necessário fixar quando liquidado o julgado, em semelhança ao que prevê o art. 85, §4o, inciso II do CPC, tem-se que esta questão sequer poderia ter sido levantada pelo embargante, porque o pedido já havia sido acolhido por meio de decisão datada de 24 de fevereiro de 2022, onde o magistrado determinou que:

“Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo retromencionado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e,
também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento)
”
(Id 77685313, Autos no. 1001283-61.2019)

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para autorizar o levantamento da parte incontroversa, mediante a prestação de caução.

Por ora,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023